Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MÉRITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão da União Brasileira de Educação Católica (UBEC) no polo passivo de cumprimento de sentença, sob alegação de ausência dos requisitos para a sucessão processual da Fundação que integra o mesmo grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, analisa-se o possível não conhecimento do agravo por suposta ausência de pressupostos recursais.
3. No mérito, discute-se se a UBEC deve ser incluída no polo passivo da demanda como sucessora da Fundação, considerando que esta ainda se encontra em processo de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser analisado no mérito.
5. A sucessão processual exige demonstração inequívoca da transferência do patrimônio, obrigações e continuidade da atividade da sucedida pela sucessora.
6. O agravante sustenta a extinção da Fundação, mas verifica-se que sua liquidação ainda não foi concluída.
7. Nos termos do artigo 51, §3o, do Código Civil, a pessoa jurídica somente será formalmente extinta após o encerramento do processo de liquidação e o cancelamento de sua inscrição. Precedentes. Logo, enquanto persistir a liquidação, a pessoa jurídica mantém sua capacidade processual para responder por obrigações pendentes, afastando, por ora, a necessidade de sucessão processual.
8. Diante da inexistência de comprovação da sucessão empresarial e da pendência de liquidação da fundação, a decisão recorrida deve ser mantida.
9. Esta Corte de Justiça já reconheceu a possibilidade do chamamento ao processo da UBEC na qualidade de mantenedora da Fundação que a integra.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
V. TESE
“11. I - O não conhecimento do recurso exige ausência de pressupostos de admissibilidade, o que não se verifica na hipótese. II - A sucessão processual pressupõe a extinção da pessoa jurídica sucedida, o que somente ocorre com o encerramento definitivo de sua liquidação e o cancelamento de sua inscrição no registro competente. Possível, contudo, o chamamento ao processo da instituição corresponsável pela fundação envolta a procedimentos judiciais pela má condução administrativa”.